Tribunal: TJPA
Processo: 0823874-30.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823874-30.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. OBSERVADO TEMA 793 DO STF. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0823874-30.2022.8.14.0006.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga em razão da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
nº
0823874-30.2022.8.14.0006
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em interesse de MERIS MARTINS MENDES
contra
o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ,
ter sido julgada procedente.

Em síntese, narra a inicial que o irmão da Sra. Meris Martins Mendes procurou a Promotoria de Justiça, buscando providências em relação à garantia do direito à saúde de sua irmã, que acometida por Leiomioma – CID D250, necessita de tratamento cirúrgico relativo a histerectomia total com anexectomia (uni/bilateral).

Afirma que mesmo tendo realizado todos os exames pré-operatórios, até a propositura da ação, não conseguiu agendar consulta pelo SUS, motivo pelo qual precisa de uma intervenção urgente para que cesse todo o sofrimento causado.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem ao Autor(a) MERIS MARTINS MENDES a INTERNAÇÃO EM LEITO cirurgico para histerictomia total c/ anexectomia (uni/bilateral), devido ao leiomioma gigante submucoso do útero, em razão do diagnóstico para tratamentos necessários, que atenda às necessidades do caso, para o devido tratamento de saúde, confirmando-se a tutela de urgência concedida.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de Recurso voluntário, sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
ratificou
todos os termos das razões iniciais, e

manifestou-se pela confirmação da decisão de piso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Vale mencionar que
o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Neste cenário, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, com direcionamento de cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências.

Na hipótese, verifica-se da sentença reexaminanda ter sido direcionado o cumprimento da obrigação, exatamente como elucida o precedente.

Assim, como se vê, a condenação do Poder Público em fornecer o tratamento adequado ao paciente interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos nestes casos, nem mesmo argumentos de ordem orçamentária e financeira são capazes de afastar o dever do poder público em promove-lo.

O direito à saúde, além de direito fundamental, não pode ser indissociável do direito à vida, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) VI - É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.(...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...) 3. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Sendo assim, deve ser confirmada a decisão
a quo.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023